Tribunal: TJDFT
Processo: 0734073-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734073-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADUNIAS VICENTE DE LIMA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adunias Vicente de Lima em face da r. decisão (ID 50242189) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST e do Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela, cujo objeto é garantir o prosseguimento do candidato no processo seletivo destinado à escolha dos conselheiros tutelares do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/2027. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 50275926). Em consulta ao processo de referência (autos no 0708951-13.2023.8.07.0018), verifica-se que, em 14/9/2023, foi proferida sentença rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e denegando a segurança (ID 171865761, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator